Tribunal: TJDFT
Processo: 0727761-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. PRESENÇA.
1. A inversão do ônus da prova pode ser determinada pelo Juiz quando verificada a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela parte a quem, originalmente, caberia, como também quando se vê maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Por outro lado, a inversão não pode ser desencadeadora de situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil, conforme estabelece o artigo 373, §§ 1o e 2o, do CPC.
2. O atendimento da paciente ocorreu por meio de profissionais de enfermagem vinculadas à prestadora de serviço de home care contratada pelo ente distrital para viabilizar o seu tratamento médico, o que leva a concluir que o Distrito Federal possui acesso amplo e irrestrito ao prontuário médico da paciente, aos profissionais que a atenderam, bem como a todos os procedimentos que envolveram o caso.
3. As circunstâncias e peculiaridades que envolvem os fatos narrados, os quais denotam a extrema dificuldade das agravadas de comprovar a alegada falha na prestação do serviço.
4. Cabe ao Distrito Federal a comprovação de que o serviço de saúde prestado foi eficiente, de modo que deverá trazer aos autos as provas necessárias para a comprovação de que o atendimento cumpriu todos os procedimentos necessários e ocorreu de forma adequada à situação de saúde da agravada.
5. Ressalta-se que a agravada é parte hipossuficiente, beneficiária de gratuidade da justiça, enquanto o ente distrital é responsável pela prestação do serviço de saúde; por esse motivo, reúne as melhores condições para demonstrar tecnicamente que não houve a alegada falha no atendimento prestado.
6. Negou-se provimento ao recurso.